Tribunal: TJES
Processo: 0002165-82.2015.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002165-82.2015.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMAURI DOS SANTOS BORGHI e outros (2)

APELADO: JENESTAO ALVES MOREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA DO PREPOSTO DA EMPRESA CONFIGURADA. DANO MORAL. INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Laticínios Rezende Ltda. e Amauri dos Santos Borghi contra sentença da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou procedente ação de indenização ajuizada por Jenestão Alves Moreira. A sentença condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de: (i) pensão mensal vitalícia de um salário-mínimo desde a data do acidente (14/03/2013); (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00; e (iii) custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação. Os Apelantes alegam cerceamento de defesa, ausência de culpa e incongruência nos valores arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento imotivado de esclarecimentos periciais; (ii) definir a responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito; (iii) avaliar a existência de incapacidade laboral permanente do autor para fins de fixação de pensão; e (iv) revisar o valor da indenização por danos morais à luz dos critérios de proporcionalidade e jurisprudência do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de esclarecimentos periciais, com base em fundamentação suficiente e diante da irrelevância técnica dos questionamentos apresentados, não configura cerceamento de defesa, conforme o art. 370, parágrafo único, e art. 477, § 2º, do CPC.

A perícia de trânsito aponta excesso de velocidade (83 a 88 km/h) do caminhão conduzido por preposto da empresa, em trecho com limite de 60 km/h, como fator determinante do acidente, sendo a conclusão técnica corroborada por demais elementos dos autos.

A tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não foi comprovada, recaindo sobre os réus o ônus da prova quanto a fato impeditivo ou modificativo, conforme o art. 373, II, do CPC.

O laudo médico pericial atesta que o autor apresenta sequelas físicas e cognitivas permanentes e incapacitantes, justificando a fixação de pensão mensal vitalícia com base no art. 950 do Código Civil.

A gravidade das lesões e sua repercussão na vida da vítima, aliadas à concessão de benefício previdenciário por incapacidade, autorizam a fixação da pensão no valor de um salário-mínimo.

Embora configurado o dano moral, a indenização fixada em R$ 100.000,00 mostra-se desproporcional em relação aos parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal em casos análogos, sendo adequada a sua redução para R$ 50.000,00.

A Lei nº 14.905/2024, ao alterar o art. 406 do Código Civil, determina a aplicação imediata da taxa Selic (deduzido o IPCA) como critério de juros moratórios, sem cumulação com outro índice de correção, nos termos do art. 6º da LINDB e jurisprudência do STF (Temas 810 e 1.170).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de esclarecimentos ao perito judicial não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado e os quesitos forem genéricos ou extemporâneos.

O excesso de velocidade praticado por condutor de veículo de grande porte caracteriza culpa e atrai a responsabilidade civil subjetiva.

A existência de sequelas físicas e cognitivas permanentes e incapacitantes justifica a fixação de pensão mensal vitalícia nos termos do art. 950 do Código Civil.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes do tribunal.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os juros moratórios ser calculados pela taxa Selic deduzido o IPCA, sem cumulação com outro índice.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CC, arts. 186, 927, 950, 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 370, parágrafo único; 373, II; 477, § 2º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.348.554/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.11.2013; TJES, Apelação Cível nº 5002723-17.2020.8.08.0030, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 28.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0006219-69.2020.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.02.2025; STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 1.317.982 (Tema 1.170).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto oral

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR) :-

Trata-se de Apelação Cível interposta por LATICINIOS REZENDE LTDA e AMAURI DOS SANTOS BORGHI em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por JENESTÃO ALVES MOREIRA, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de: 1) pensão mensal vitalícia no valor de 01 (um) salário-mínimo, a contar da data do acidente (14/03/2013); 2) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e 3) custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Os Apelantes pugnam pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) preliminarmente, a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de pedido de esclarecimentos ao perito médico e a adoção acrítica do laudo de trânsito, que seria tecnicamente falho e inconclusivo; 2º) a ausência de comprovação inequívoca da culpa do condutor do veículo, sustentando que a sentença operou indevida inversão do ônus da prova e interpretou equivocadamente o Boletim de Acidente de Trânsito; 3º) a inadequação da pensão vitalícia, por não haver prova técnica conclusiva da incapacidade laboral permanente, uma vez que o próprio laudo médico admite a possibilidade de evolução do quadro clínico do Apelado; 4º) a exorbitância do valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por ser desproporcional e destoante da jurisprudência em casos análogos; 5º) a necessidade de reforma dos consectários legais, para que a atualização monetária das parcelas vencidas da pensão incida a partir do vencimento de cada uma e para que seja aplicada exclusivamente a taxa SELIC sobre os valores da condenação.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e destacando que a culpa dos Apelantes foi devidamente comprovada pelo laudo pericial de trânsito, que atestou o excesso de velocidade e que a gravidade das lesões e a incapacidade permanente do Apelado, que resultaram em sua aposentadoria por invalidez, justificam a manutenção da pensão vitalícia e do valor fixado para os danos morais.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

A SR.ª ADVOGADA BRUNA SUELLEN SARTORI:-

Cumprimento os desembargadores presentes, o representante do Ministério Público, serventuários, caros colegas.

Esta apelação foi interposta em face de uma sentença que condenou os apelantes ao pagamento de cem mil reais a título de danos morais, em uma pensão vitalícia. A controvérsia central é bem simples e decisiva. O autor, apelado, alega ter sido atropelado no acostamento e os réus, apelantes, desde a contestação, afirmam que o acidente ocorreu na pista de rolamento após a vítima invadir subitamente a via.

A questão aqui é a seguinte: o processo foi julgado através de uma perícia indireta. Essa perícia foi realizada com os elementos que existiam nos autos. Porém, esses elementos eram muito frágeis. O BAT, que é o boletim que foi feito de acidente de trânsito, trazia a versão do motorista do caminhão. Porque o Jenestão, autor da ação, havia sido levado para o hospital e ficou impedido de dar a versão dos fatos no momento da ocorrência. E a versão dos fatos dada foi atida em contestação.

Quando o perito foi realizar a perícia, o que ele fez? Ele pegou esses elementos e realizou a perícia. Nós, quesitamos, assim como a parte autora, e nos quesitos perguntamos ao perito. A versão do perito foi a seguinte: que ele teria sido atropelado no acostamento e que o caminhão teria atropelado por excesso de velocidade. Se ele tivesse com uma velocidade um pouco menor, ele conseguiria parar o veículo e não atropelar a bicicleta. Quando nós, no quesito 9 dos autos, perguntamos de onde tinha informação de que o acidente ocorreu no acostamento, ele respondeu que veio do BAT, que é o Boletim de Acidente de Trânsito. Todavia, isso não consta nesse boletim, que está a folhas 24 e 26 do processo. Não existe essa informação. Então, a perícia, foi feita, fundamentada e usada para condenar os nossos clientes a esse dano moral e essa pensão vitalícia num fato inexistente, num fato processual inexistente.

Se aqui nós temos uma narrativa do autor e a narrativa dos apelantes ora réus e dessas duas premissas, o perito tivesse que fazer perícias indiretas, ele teria que pelo menos fazer conjecturas distintas, mas ele fez uma única conjectura para o suposto acidente e nessa conjectura ele afirma que o acidente aconteceu no acostamento. E a gente não concorda, quesitamos nesse sentido, o quesito respondido de uma forma equivocada, com uma premissa falsa e a sentença utilizou essa perícia para a condenação.

Além disso, na distribuição do ônus da prova, ficou especificado que o ônus de provar a culpa do acidente era do autor. Todavia, houve uma inversão do ônus da prova na sentença, quando a sentença disse que nós não conseguimos provar que não existe culpa. Mas, como eu vou trabalhar numa instrução probatória com um ônus probatório que eu sequer tinha incumbido? Bom, passando mais à frente, houve outra perícia para averiguar a questão da incapacidade para o trabalho.

Nessa perícia, houve uma outra questão processual grave, de cerceamento de defesa, que primeiro, fizemos pedidos de esclarecimento e esses pedidos foram indeferidos e essa perícia foi inconclusiva. Por quê? “perguntado o perito sobre a situação do autor, ele disse continua em evolução e que não se pode afirmar ainda que haverá recuperação total antes dos próximos 18 a 24 meses.” Como pode uma sentença condenar alguém a uma obrigação perpétua com base em um laudo que admite não saber se a lesão é permanente? Digo reiteradamente: fomos cerceados, porque pedimos esclarecimento. Se o laudo é inconclusivo, que vai trazer um ônus de pagar uma pensão vitalícia, porque foram indeferidos os pedidos de esclarecimento que eram substancialmente importantes para a tomada de decisão. Essa é a tese central.

Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam, pela manutenção da sentença, é importante que os cálculos dos juros e correção monetária sejam retificados. Por quê? Bom, a sentença cumula 1% de juros mais correção monetária, o que não está dentro dos julgados e jurisprudências deste Colegiado, que colocam a aplicação da taxa Selic. Então, a gente pede subsidiariamente para a correção nesse sentido. Além do que a questão em si, aplica juros e correção monetária retroativa à pensão desde a data do acidente. Só que como é uma condenação de trato sucessivo, os juros de mora devem incidir de mês a mês, a partir do vencimento de cada prestação, e não simplesmente do montante como um todo.

Além disso, o arbitramento do dono moral em cem mil reais diverge deste Colegiado pelo seguinte motivo. Em casos análogos, em que pessoas morreram, perderam membros, que não foi o caso dos autos, o valor é menor. Então, esse valor está exorbitante dentro do que esta Câmara, este Tribunal, vem entendendo. Então, a gente pede o total provimento da apelação, para julgar improcedente os pedidos autorais e subsidiariamente para anular a sentença por cerceamento de defesa e subsidiariamente, caso entenda pela manutenção, para correção dos juros e aplicação da taxa SELIC e do trato sucessivo com vencimento de cada parceira.

É isso. Obrigada.

*

A SR.ª MIKAELLE FONTES DE ALMEIDA:-

Boa tarde, eminente Relator, eminentes Desembargadores, começarei sendo bem objetiva e didática para não tomar muito tempo de Vossas Excelências.

Meu cliente estava em um dia de trabalho no labor rural. Ao voltar para casa, ele foi atingido pelo caminhão da parte apelante e, através desse acidente, ele teve um traumatismo encefálico. À época, perda de capacidade de 80%, um deficit cognitivo de 80%, ficou em coma por extensos meses e apresentou sequelas permanentes físicas e mentais. A forma de existir dele foi mudada para sempre. Primeiro, vamos aos aspectos processuais para que, então, a gente entre no mérito.

Vou começar aqui numa ordem cronológica do que foi apresentado na apelação, que a primeira questão foi a alegação de cerceamento de defesa. Veja bem. O juiz não tinha como decidir sem antes designar uma perícia médica para testar as lesões ou a extensão do dano. Logo, ele designou essa perícia médica e oportunizou as partes que apresentassem os seus quesitos no prazo determinado, bem como habilitasse algum assistente técnico. Depois disso, ambas as partes apresentaram seus quesitos, correto? E apenas a parte apelante, a parte contrária, é que apresentou e habilitou um assistente técnico. Meu cliente, até então autor, não habilitou um assistente técnico.

Depois disso, a perícia foi designada, o assistente técnico da parte apelante compareceu ao ato. A perícia ocorreu, todos os quesitos, todos os quesitos da parte apelante foram respondidos. Inclusive, se houvesse mais quesitos formulados pelo assistente técnico, eles também poderiam ter sido respondidos ali no ato. Após, o laudo foi juntado nos autos e o juiz concedeu o prazo de 15 dias para que as partes se manifestassem daquele laudo.

Veja bem. Nesse período, a parte contrária, apelante, se manifestou dizendo que precisava de esclarecimentos. E aqui vou fazer uma distinção muito clara entre esclarecimentos e quesitos suplementares. Por quê? Esclarecimentos é sobre alguma divergência, alguma omissão ou divergência entre o que o assistente técnico conseguiu vislumbrar ali no ato. Não foi o caso. Como os autos eram físicos e eles foram digitalizados, no volume 1.3, a partir da página 147, o perito inicia o laudo dizendo que a presença do assistente técnico estava efetuada. Na página 149, ele responde todos os quesitos da parte contrária.

A petição que eles alegam que foi o cerceamento de defesa, que foi quesitos suplementares disfarçados de pedido de esclarecimento, na verdade, eles colocaram quesitos suplementares repetitivos e que nada tinha a ver com esclarecimento de fato. Eu vou dar pelo menos dois exemplos sobre esses quesitos suplementares e por que eram quesitos suplementares e não pedidos de esclarecimento. Um dos pedidos suplementares, dos quesitos suplementares, era perguntar se o apelante tinha capacidade laboral anterior. Bom, foi concedida a ele um benefício previdenciário, uma aposentadoria por incapacidade permanente, considerando a condição de trabalhador rural. Isso, por si só, a meu ver, já responde que ele tinha capacidade laboral anterior.

Outro quesito é se a patologia era preexistente ao acidente ou se foi em decorrência do acidente. Veja bem. Ele teve um traumatismo encefálico com perda de 80% da capacidade cognitiva. A meu ver, não existe pertinência nesse quesito suplementar. Ademais, havia duas oportunidades em que os quesitos suplementares poderiam ter sido feitos, momento este quando o juiz concedeu o prazo para apresentar os quesitos complementares, ou melhor, os quesitos, e no momento da perícia, que o assistente técnico estava lá. A meu ver, houve uma preclusão temporal, porque o que passa disso é uma tentativa de protelar o feito desnecessariamente. Ainda mais porque essa alegação de cerceamento de defesa é justamente pedir para que o perito respondesse questões que já haviam sido respondidas. O juízo a quo fundamentou a decisão dizendo que esses quesitos suplementares eram genéricos e protelatórios.

A meu ver, não existiu dano de defesa, não existiu cerceamento de defesa da parte contrária, justamente porque toda a questão foi dirimida de forma muito clara. Inclusive, quando eles fizeram esse pedido suplementar, dizendo sobre a capacidade laboral da vítima, no caso do apelado, o perito já tinha dito que o apelado encontrava-se incapaz de realizar diversas atividades, inclusive casar, tirar carteira de habilitação, realizar transações financeiras, devendo ser interditado. Eu não consigo vislumbrar dúvidas sobre o resultado dessa perícia.

Quanto a essa dúvida que foi colocada sobre a dinâmica do acidente, vou também tentar ser muito direta quanto a isso. A perícia foi muito esclarecedora, embora o lapso temporal entre o acidente e a perícia foi grande. O acidente foi em 2013. Salvo engano, a perícia aconteceu em 2017. Na época, o boletim do acidente de trânsito não foi tão completo. Então, o perito trabalhou com os elementos que ele tinha, que era possível. Embora a parte contrária alegue culpa da vítima, que de repente ela atravessou no meio do caminhão, o perito trabalhou com o que ele tinha de fatos. E quais eram os fatos? Ele foi até o local, constatou que o local... que, na época e no horário do acidente, era um horário de verão. O acidente aconteceu por volta das 17h40. Então, havia uma luz solar suficiente para uma boa visibilidade. O acidente aconteceu em um declive em que havia uma ampla visão da pista de rolamento e entre o declive e o local da colisão havia 204 metros.

Outro fato que é incontestável e que foi testificado pela perícia é que, pelos cálculos, o condutor do veículo estava entre 83 a 88 km por hora em um trecho que só era permitido 60. O perito desbravou de forma muito elucidativa de que, se o condutor estivesse no limite da velocidade, ele teria 160 metros de frenagem para evitar a colisão e o acidente não teria acontecido. Então, a hipótese de se estava no acostamento, qual era a posição da bicicleta, qual era a posição do veículo, a perícia não conseguiu constatar, mas ela constatou com certeza de que houve excesso de velocidade e que se a velocidade tivesse sido respeitada, o acidente poderia ter sido evitado. Então, a gente precisa trabalhar com os fatos dos autos. Esses são incontestes. Então, a meu ver, essa alegação de hipóteses é superada pelo que foi possível ao perito, à época, comprovar.

Sobre a inversão do ônus da prova, a meu ver, se o perito conseguiu comprovar imprudência e a imprudência gerou um dano, esse dano deve ser reparado, indenizado. Cabendo à parte contrária, trazer aos autos alguma prova que venha desconstituir o direito do autor que foi comprovado através da perícia. Então, não se trata de uma inversão de ônus da prova.

Quanto à capacidade laboral, acho que isso já está bem sedimentado, porque se uma pessoa não tem condições de se casar, de fazer transações bancárias, acredito que ela também não tem condição de trabalhar. Até mesmo porque o meu cliente era um trabalhador rural e nós sabemos que uma pessoa que não tem uma capacidade cognitiva em um trabalho rural, ela apresenta risco para si e para outros.

Por fim, quero terminar. Eu me emociono com essa causa porque, infelizmente, eu me envolvi muito com essa família, uma família muito humilde e que teve a sua vida aí mudada para sempre.

Quanto aos danos morais, recebemos na apelação que havia uma exorbitância, o valor de cem mil reais, que a parte apelante foi condenada. Vamos lá. O autor, à época, era uma pessoa de 18 anos, um rapaz, um jovem começando a vida, voltando do seu trabalho no campo. E, de repente, a vida dele mudou para sempre. Não a dele, mas a da família. Hoje, ele reside apenas com a mãe, pessoa idosa, analfabeta, que lutou minimamente para que ele pudesse se recuperar da tragédia que o acometeu. Embora, hoje, ele se encontre fora de um risco de vida, essa idosa, a mãe dele, terá que conviver para sempre com o fato de que, quando ela se for, ele ainda dependerá dos cuidados de outra pessoa, não existindo essa pessoa. Então, ele não possui discernimento suficiente para a vida em sociedade. E qualquer valor fixado, ele não chegará nem próximo de uma reparação condizente com o dano que foi causado a essa família.

Termino aqui e agradeço as Vossas Excelências pela atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR) :-

Trata-se de Apelação Cível interposta por LATICINIOS REZENDE LTDA e AMAURI DOS SANTOS BORGHI em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por JENESTÃO ALVES MOREIRA, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de: 1) pensão mensal vitalícia no valor de 01 (um) salário-mínimo, a contar da data do acidente (14/03/2013); 2) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e 3) custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Inicialmente, impõe-se a análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida pelos Apelantes sob o fundamento de que houve (a) indeferimento imotivado do pedido de esclarecimentos ao perito médico judicial e (b) a adoção acrítica do laudo pericial de trânsito, sem a devida análise metodológica e sem enfrentamento das impugnações técnicas apresentadas.

A tese, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, o direito à produção de provas e à obtenção de esclarecimentos periciais, embora constitucionalmente assegurado, não se reveste de caráter absoluto, cabendo ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir as diligências que reputar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A faculdade de solicitar esclarecimentos, prevista no art. 477, § 2º, do CPC, insere-se nesse poder-dever de direção processual e não confere à parte um direito potestativo à reiteração de quesitos ou à complementação de laudos já suficientemente elucidativos.

Na hipótese dos autos, o juízo
a quo
, ao indeferir o pedido, considerou que os questionamentos formulados eram genéricos e extemporâneos, notadamente porque os Apelantes tiveram a oportunidade de apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico que acompanhou os trabalhos periciais.

Verifica-se, portanto, que a decisão não foi desprovida de fundamentação, mas sim pautada na avaliação de que os laudos apresentados, em conjunto com os demais elementos dos autos, já forneciam substrato técnico suficiente para a formação do seu convencimento.

Ademais, a análise detida das perícias, como se verá no mérito, revela que os pontos centrais para a solução da lide — a dinâmica do acidente e a extensão das sequelas da vítima — foram devidamente abordados pelos peritos, ainda que com as limitações inerentes a uma análise retrospectiva.

O inconformismo dos Apelantes com as conclusões periciais não se confunde com a existência de omissão ou contradição que torne imperativa a complementação da prova.

O contraditório foi devidamente observado, permitindo-se às partes a impugnação dos laudos e a produção de pareceres técnicos próprios, os quais foram sopesados pelo julgador.

Ressalto que o juízo de origem deferiu a produção de todas as provas essenciais, oportunizou a atuação dos assistentes técnicos e motivou sua decisão ao indeferir os pedidos de esclarecimento, reputando-os como destituídos de objetividade técnica e caracterizados por finalidade protelatória.

Desse modo, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, porquanto o processo transcorreu em conformidade com as garantias constitucionais, sendo a matéria fática suficientemente esclarecida para o julgamento da causa.

DO EXPOSTO
, rejeito, pois, a preliminar.

Do mérito

A controvérsia central reside na aferição da conduta culposa imputada ao preposto da empresa Apelante, como causa determinante para o sinistro ocorrido em 14 de março de 2013. A responsabilidade civil subjetiva, como é cediço, exige a demonstração da conduta ilícita, do dano, do nexo de causalidade e da culpa, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso concreto, a r. sentença reconheceu a culpa do condutor do caminhão com base, precipuamente, no laudo pericial de trânsito, que concluiu que o veículo trafegava em velocidade incompatível com a via. Os Apelantes, por sua vez, impugnam veementemente a confiabilidade dessa prova, alegando que foi produzida de forma indireta e baseada em premissas genéricas, sem respaldo em vestígios materiais.

Não obstante as ponderações recursais, a análise do acervo probatório conduz à manutenção do reconhecimento da responsabilidade dos réus. A perícia de trânsito, embora elaborada sem a presença de elementos físicos como marcas de frenagem, não pode ser sumariamente descartada. O perito judicial valeu-se de metodologia técnica para, a partir dos dados disponíveis — como as características do veículo, o local do acidente e as declarações do próprio condutor —, estimar a velocidade do caminhão entre 83 e 88 km/h, em trecho cuja velocidade máxima permitida era de 60 km/h, situação que reduziu drasticamente sua capacidade de reação e evitabilidade da colisão com a bicicleta conduzida pelo Apelado, que trafegava no acostamento, conforme dados constantes do Boletim de Acidente de Trânsito.

O laudo é categórico ao afirmar que, se o motorista estivesse trafegando na velocidade regulamentar, "teria a capacidade de frear e evitar o impacto que ocorreu contra o V2 (bicicleta)". Essa conclusão, devidamente fundamentada, não foi ilidida pelo parecer do assistente técnico dos Apelantes, que se limitou a questionar a metodologia sem apresentar uma reconstrução fática alternativa e verossímil que afastasse a premissa de excesso de velocidade.

Cumpre salientar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, impõe ao condutor o dever de, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança. A condução de um veículo de grande porte em velocidade substancialmente superior à permitida, em rodovia de pista simples, configura, à evidência, manifesta imprudência, que prepondera sobre qualquer outra eventual circunstância para a produção do resultado danoso.

Ademais, a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, fundada na suposta travessia repentina da pista, permaneceu no campo das meras alegações, desprovida de qualquer substrato probatório.

Competia aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encargo do qual não se desincumbiram.

A presunção de culpa, nesses casos, recai sobre aquele que, por sua conduta imprudente (excesso de velocidade), cria o risco e impede uma reação defensiva adequada.

Portanto, impõe-se reconhecer que a conduta culposa do motorista foi o fator determinante para o acidente, restando configurados o ato ilícito e o nexo de causalidade com os danos suportados pela vítima.

Uma vez estabelecida a responsabilidade, passa-se à análise da condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia, que os Apelantes reputam indevida por ausência de comprovação da incapacidade laboral permanente.

O argumento não se sustenta. O laudo pericial médico, embora aponte para a dificuldade em comparar as lesões atuais com as descritas na inicial por falta de acesso a documentos médicos específicos, é conclusivo ao atestar a gravidade e a permanência das sequelas.

O perito diagnosticou o Apelado com transtorno físico (lentificação de movimentos e ataxia da marcha) e transtorno mental (déficit cognitivo e alteração de personalidade), que o incapacitam "
para várias atividades de vida independente e para todas as atividades da vida civil
".

O próprio laudo sugere a necessidade de interdição civil e quantifica o déficit cognitivo remanescente em 40%, sequela de extrema gravidade, decorrente diretamente do traumatismo crânio-encefálico sofrido no acidente.

A alegação de que o quadro clínico ainda estaria em "involução" não afasta a conclusão de que as sequelas já consolidadas são permanentes e incapacitantes, especialmente para o trabalho que exercia (lavrador), que demanda plena aptidão física e cognitiva.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pelo INSS, embora de natureza distinta, constitui elemento probatório relevante que corrobora a conclusão pericial sobre a perda da capacidade laborativa.

Nesse contexto, a fixação de pensão mensal, nos termos do artigo 950 do Código Civil, é medida que se impõe.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a incapacidade parcial, quando permanente, enseja o direito à pensão correspondente à depreciação sofrida, independentemente do exercício de outra atividade remunerada. A pensão visa a reparar a perda da potencialidade laborativa da vítima, e, no caso, a redução de 40% na capacidade cognitiva, somada às limitações físicas, justifica a manutenção da pensão no patamar de um salário-mínimo, conforme fixado na sentença, por representar uma compensação justa pela inabilitação para sua profissão habitual e para os atos da vida civil.

É inegável a ocorrência do dano moral. As lesões sofridas pelo Apelado foram de extrema gravidade: traumatismo crânio-encefálico, fratura exposta, coma prolongado e, como consequência, sequelas cognitivas e motoras permanentes que alteraram drasticamente sua vida, privando-o da autonomia e da capacidade de trabalho aos 18 anos de idade. A dor, o sofrimento e a angústia decorrentes de tal evento são manifestos e justificam uma reparação pecuniária significativa.

Prosseguindo, cabe adentrar na análise da quantificação da indenização por danos morais, ponto em que acolho parcialmente o recurso.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que os valores fixados para danos morais devem ser suficientes para atenuar o sofrimento da vítima, punir o causador do dano e prevenir a reiteração do ato ilícito. Neste sentido:

“A fixação do valor de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e as condições econômicas das partes, de forma a evitar valores ínfimos ou excessivos.” (STJ, REsp 1.348.554/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 19/11/2013).

Embora seja inegável a gravidade das lamentáveis sequelas sofridas pelo Apelado, com evidente comprometimento da sua autonomia e vida civil, o valor arbitrado na sentença — R$ 100.000,00 — não se coaduna com os padrões usualmente adotados por esta egrégia Câmara Cível em hipóteses análogas, mesmo diante de lesões relevantes.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não vejo como acolher a alegação do apelante de nulidade dos atos processuais após o despacho saneador, uma vez que o documento apresentado não influenciou a decisão do magistrado, tampouco foi utilizado como fundamentação para a parcial procedência dos pedidos autorias. 2. Quanto à dinâmica do acidente, observo que as provas dos autos, principalmente a gravação de vídeo, deixam evidente que o condutor do veículo causou o acidente. 3. Da análise das circunstâncias do caso e da gravidade das consequências, verifico ser devida reparação patrimonial e indenização pelos abalos psicológicos e angústias sofridos pela vítima em razão do atropelamento. 4. Em relação ao quantum arbitrado, pautando-me nos valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho por bem reduzi-lo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 5. Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002723-17.2020.8.08.0030, Magistrado: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/08/2023).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANOBRA IRREGULAR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DA REQUERIDA E DA SEGURADORA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME Ação indenizatória ajuizada em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 06/07/2013, em que a Autora, na condição de garupa de motocicleta, sofreu graves lesões físicas devido à colisão com veículo conduzido pela Requerida. O evento resultou em hospitalização por 107 dias, sequelas permanentes e aposentadoria por invalidez da Autora. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Requerida e reconhecendo a procedência da denunciação da lide contra a seguradora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da Requerida pelo acidente e sua exclusão ou não em razão da conduta do condutor da motocicleta; (ii) analisar a legitimidade da seguradora e a abrangência da cobertura securitária quanto aos danos estéticos; e (iii) revisar os valores fixados para danos morais, estéticos e materiais à luz das peculiaridades do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A manobra irregular da Requerida, consistente em cruzar a rodovia sem utilizar a faixa específica de desaceleração, configura negligência e caracteriza sua responsabilidade exclusiva pelo acidente. O conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, provas documentais e testemunhais, confirma a dinâmica do acidente e afasta a tese de culpa exclusiva ou concorrente do condutor da motocicleta. O histórico infracional ou inexperiência do condutor da motocicleta, por si só, não é suficiente para imputar culpa pelo acidente, especialmente diante da comprovação da conduta imprudente da Requerida. Quanto à seguradora, a exclusão dos danos estéticos da cobertura contratual não foi redigida de forma clara e destacada na apólice, constando apenas no Manual do Segurado, o que viola os princípios do direito do consumidor e torna a cláusula ineficaz. Assim, os danos estéticos configuram desdobramento dos danos corporais e estão incluídos na cobertura securitária. A gravidade das lesões estéticas da Autora, atestada por laudos médicos e fotografias, justifica a manutenção do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de indenização por danos estéticos.
A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando a intensidade do sofrimento físico e psicológico, as sequelas permanentes e a incapacidade laboral da vítima
.
Este montante está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros fixados pela jurisprudência
. O pedido de ressarcimento de despesas com tratamentos médicos e psicológicos foi corretamente rejeitado em razão da ausência de comprovação documental que demonstre o desembolso efetivo pela Autora ou o nexo causal direto entre os tratamentos e o evento danoso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação interposto pela Autora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Recursos interpostos pela Requerida e pela Seguradora desprovidos. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) para cada parte recorrente em razão da sucumbência recursal. Tese de julgamento: A realização de manobra irregular, com desrespeito às normas de trânsito, configura culpa exclusiva do condutor pela ocorrência do acidente. A cláusula que exclui danos estéticos da cobertura securitária deve ser redigida de forma destacada e clara, sob pena de sua ineficácia, considerando os princípios do Código de Defesa do Consumidor. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do sofrimento e as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 781; CPC, art. 487, I; CDC, art. 54, § 4º (TJES, Apelação Cível n.º 0027198-78.2014.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/02/2025).

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores fixados por este egrégio Tribunal.

Finalmente, com a vigência da Lei n°14.905, de 28 de junho de 2024, foram previstos novos índices legais de atualização das dívidas civis, de modo que o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

A Lei n°14.905 possui incidência imediata, tratando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (artigo 322, § 1º, do Código de Processo Civil). No entanto, deve ser observado o regime jurídico da legislação anterior até o início da vigência da nova norma, momento a partir do qual se aplica o novo regime, em consonância com o artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Este entendimento é corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que adota o princípio
tempus regit actum
, conforme decidido nos Temas 810 (RE 870.947) e 1.170 (RE 1.317.982).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.905/24, QUE ALTEROU OS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA
. 1) Na data em que proferida a sentença, bem como na que foi interposto o recurso, não havia previsão legal para aplicação da Taxa SELIC e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. 2)
A nova lei possui incidência imediata e cuidando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (CPC/2015, art. 322, § 1º), deve ser observado o regime da lei anterior até o início de sua vigência, aplicando-se, a partir daí, o novo regime, em conformidade com o que estabelece o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendimento esse que também é agasalhado pelo C. Supremo Tribunal Federal, segundo princípio tempus regit actum
(Tema 810, RE 870.947; Tema 1.170, RE 1.317.982). 3) A correção monetária a incidir sobre o valor devido deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária. 4) Apelação cível conhecida e provida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0006219-69.2020.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/02/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SELIC E ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA NOVA LEI N.º 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DE 1º.09.2024
. I. CASO EM EXAME Dois Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. As partes alegam omissões quanto ao enquadramento do evento na cobertura securitária, carência contratual, franquia obrigatória, limitação de diárias indenizáveis, danos morais, nulidade processual por ausência de intimação e aplicação da Lei n.º 14.905/2024 quantos aos consectários legais da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas; e (ii)
verificar a aplicabilidade imediata da Lei n.º 14.905/2024 quanto aos consectários legais da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito recursal, conforme art. 1.022 do CPC. As alegadas omissões no acórdão quanto às matérias securitárias não se verificam, pois todos os pontos foram suficientemente analisados no julgamento anterior. Não há nulidade processual pela ausência de intimação em nome de advogado específico quando não demonstrado prejuízo efetivo, conforme jurisprudência pacífica do STJ (princípio do pas de nullité sans grief).
A Lei n.º 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se de imediato aos casos pendentes, conforme entendimento consolidado no STF e no STJ, sendo necessário ajustar os juros moratórios para a taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de sua vigência (1º de setembro de 2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Helena Olivia Itaborahy rejeitados; embargos da Cia Itaú de Capitalização parcialmente providos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto.
Os juros moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de 01.09.2024, quando a maioria dos dispositivos da Lei 14.905/2024 passam a produzir efeitos
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024); CF/1988, art. 5º, LIV; LIDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 683.518/DF; RE n.º 870.947 (Tema 810); RE n.º 1.317.982 (Tema 1.170) (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002657-51.2022.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/12/2024).

Nesse contexto, impõe-se que, em observância à legislação superveniente, a partir da vigência da norma em questão, a correção monetária seja calculada com base no IPCA e os juros sejam apurados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Ressalto que a redução do valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais não gera sucumbência do Apelado.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para reformar a r. sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, o qual reduzo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como para reconhecer que a partir da vigência da Lei n°14.905, a correção monetária deve ser calculada com no IPCA e os juros sejam apurados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

É como voto

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, cumprimento ambas as advogadas que se houveram muito bem na tribuna. É muito bom ver mulheres se saindo tão bem assim no exercício da profissão. Parabenizo as duas.

Senhor Presidente, vou me permitir, com todas as vênias, divergir da redução que o eminente Relator fez na fixação dos danos morais e explico o porquê. O caso, como o próprio relator confirma e os autos demonstram, levou a vítima, o autor, a uma incapacidade permanente, inclusive cognitiva, que equivale, ao meu ver, a dor da morte, quase. Um menino jovem, que ainda perto de seus 18 anos, tem a redução da capacidade cognitiva e sua capacidade de convívio na vida social e familiar. Imagino eu que é tão custoso e penoso quanto a própria morte, para si.

Digo mais ainda. A comparação, porque Sua Excelência, o relator, usa o método trifásico. Sua Excelência traz dois julgados do nosso Tribunal, um deles de relatoria do magistrado José Augusto Farias de Souza, de 2023, onde fixou a indenização em 50 mil reais. Mas, naquele caso, a própria ementa do acórdão diz que o valor é suficiente para reparação patrimonial, indenização por danos morais pelos abalos psicológicos e angústias sofridas pela vítima, em razão de atropelamento. Abalos psicológicos e angústias sofridas pela vítima, a meu ver, é muito aquém do que uma incapacidade mental e física para a vida humana, para a normalidade da vida humana. Então, a meu ver, no método trifásico, esse comparativo de 50 mil se mostra inadequado.

O outro julgado é um onde há também uma redução para 80 mil para danos estéticos, e 50 mil de dano moral puro, mas também não há notícia de que a sequela fosse tão grave como essa do caso que nós estamos a julgar.

Então, pedindo todas as vênias ao eminente relator, acompanho integralmente o raciocínio do Relator quanto à responsabilidade, quanto à fixação de um salário mínimo, a pensão vitalícia, o tipo de índice de correção e reajustamento, eu não tenho nenhuma divergência quanto a isso. Mas, divirjo frontalmente da redução.

Se a culpa foi exclusiva do motorista, a responsabilidade recai para uma reparação que possa ser a mais ampla possível na vida da pessoa vitimada. Então, pedindo todas as vênias ao eminente relator que reforma parcialmente a sentença, eu nego provimento ao apelo integralmente. Há um reconhecimento da vigência da Lei 14.905 para aplicação da correção monetária e nisso eu acompanho o relator. A minha divergência é apenas na redução.

Respeitosamente é como me pronuncio.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Presidente, primeiramente, agradeço à eminente Desembargadora Eliana Junqueira a interferência através da divergência por ela apresentada, aliás, como sempre, brilhantemente apresentada.

Confesso que, em situações como tais, a questão tem uma certa carga de subjetivismo, o que nos leva, muitas vezes, a, quem sabe, até ser injusto na nossa conclusão. Mas, os argumentos trazidos pela Desembargadora Eliana me convencem da razão de Sua Excelência. De modo que eu refluo também no meu voto no tocante ao valor que eu havia reduzido para 50 mil para manter também a sentença nesse patamar de 100 mil reais. Como consequência lógica, então disso também eu modifico o meu voto no que diz respeito ao parcial provimento para concluir no sentido de negar provimento ao recurso. Estou apenas refluindo no tocante a redução do valor que eu havia feito de 100 mil para 50 mil.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Reformulo o meu voto anterior para também acompanhar o voto reformulado do Relator.

*

* *

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002165-82.2015.8.08.0038

APELANTE:
LATICINIOS REZENDE LTDA e AMAURI DOS SANTOS BORGHI

APELADO
: JENESTÃO ALVES MOREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LATICINIOS REZENDE LTDA e AMAURI DOS SANTOS BORGHI em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por JENESTÃO ALVES MOREIRA, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de: 1) pensão mensal vitalícia no valor de 01 (um) salário-mínimo, a contar da data do acidente (14/03/2013); 2) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e 3) custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Inicialmente, impõe-se a análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida pelos Apelantes sob o fundamento de que houve (a) indeferimento imotivado do pedido de esclarecimentos ao perito médico judicial e (b) a adoção acrítica do laudo pericial de trânsito, sem a devida análise metodológica e sem enfrentamento das impugnações técnicas apresentadas.

A tese, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, o direito à produção de provas e à obtenção de esclarecimentos periciais, embora constitucionalmente assegurado, não se reveste de caráter absoluto, cabendo ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir as diligências que reputar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A faculdade de solicitar esclarecimentos, prevista no art. 477, § 2º, do CPC, insere-se nesse poder-dever de direção processual e não confere à parte um direito potestativo à reiteração de quesitos ou à complementação de laudos já suficientemente elucidativos.

Na hipótese dos autos, o juízo
a quo
, ao indeferir o pedido, considerou que os questionamentos formulados eram genéricos e extemporâneos, notadamente porque os Apelantes tiveram a oportunidade de apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico que acompanhou os trabalhos periciais.

Verifica-se, portanto, que a decisão não foi desprovida de fundamentação, mas sim pautada na avaliação de que os laudos apresentados, em conjunto com os demais elementos dos autos, já forneciam substrato técnico suficiente para a formação do seu convencimento.

Ademais, a análise detida das perícias, como se verá no mérito, revela que os pontos centrais para a solução da lide — a dinâmica do acidente e a extensão das sequelas da vítima — foram devidamente abordados pelos peritos, ainda que com as limitações inerentes a uma análise retrospectiva.

O inconformismo dos Apelantes com as conclusões periciais não se confunde com a existência de omissão ou contradição que torne imperativa a complementação da prova.

O contraditório foi devidamente observado, permitindo-se às partes a impugnação dos laudos e a produção de pareceres técnicos próprios, os quais foram sopesados pelo julgador.

Ressalto que o juízo de origem deferiu a produção de todas as provas essenciais, oportunizou a atuação dos assistentes técnicos e motivou sua decisão ao indeferir os pedidos de esclarecimento, reputando-os como destituídos de objetividade técnica e caracterizados por finalidade protelatória.

Desse modo, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, porquanto o processo transcorreu em conformidade com as garantias constitucionais, sendo a matéria fática suficientemente esclarecida para o julgamento da causa.

DO EXPOSTO
, rejeito, pois, a preliminar.

Do mérito

A controvérsia central reside na aferição da conduta culposa imputada ao preposto da empresa Apelante, como causa determinante para o sinistro ocorrido em 14 de março de 2013. A responsabilidade civil subjetiva, como é cediço, exige a demonstração da conduta ilícita, do dano, do nexo de causalidade e da culpa, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso concreto, a r. sentença reconheceu a culpa do condutor do caminhão com base, precipuamente, no laudo pericial de trânsito, que concluiu que o veículo trafegava em velocidade incompatível com a via. Os Apelantes, por sua vez, impugnam veementemente a confiabilidade dessa prova, alegando que foi produzida de forma indireta e baseada em premissas genéricas, sem respaldo em vestígios materiais.

Não obstante as ponderações recursais, a análise do acervo probatório conduz à manutenção do reconhecimento da responsabilidade dos réus. A perícia de trânsito, embora elaborada sem a presença de elementos físicos como marcas de frenagem, não pode ser sumariamente descartada. O perito judicial valeu-se de metodologia técnica para, a partir dos dados disponíveis — como as características do veículo, o local do acidente e as declarações do próprio condutor —, estimar a velocidade do caminhão entre 83 e 88 km/h, em trecho cuja velocidade máxima permitida era de 60 km/h, situação que reduziu drasticamente sua capacidade de reação e evitabilidade da colisão com a bicicleta conduzida pelo Apelado, que trafegava no acostamento, conforme dados constantes do Boletim de Acidente de Trânsito.

O laudo é categórico ao afirmar que, se o motorista estivesse trafegando na velocidade regulamentar, "teria a capacidade de frear e evitar o impacto que ocorreu contra o V2 (bicicleta)". Essa conclusão, devidamente fundamentada, não foi ilidida pelo parecer do assistente técnico dos Apelantes, que se limitou a questionar a metodologia sem apresentar uma reconstrução fática alternativa e verossímil que afastasse a premissa de excesso de velocidade.

Cumpre salientar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, impõe ao condutor o dever de, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança. A condução de um veículo de grande porte em velocidade substancialmente superior à permitida, em rodovia de pista simples, configura, à evidência, manifesta imprudência, que prepondera sobre qualquer outra eventual circunstância para a produção do resultado danoso.

Ademais, a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, fundada na suposta travessia repentina da pista, permaneceu no campo das meras alegações, desprovida de qualquer substrato probatório.

Competia aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encargo do qual não se desincumbiram.

A presunção de culpa, nesses casos, recai sobre aquele que, por sua conduta imprudente (excesso de velocidade), cria o risco e impede uma reação defensiva adequada.

Portanto, impõe-se reconhecer que a conduta culposa do motorista foi o fator determinante para o acidente, restando configurados o ato ilícito e o nexo de causalidade com os danos suportados pela vítima.

Uma vez estabelecida a responsabilidade, passa-se à análise da condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia, que os Apelantes reputam indevida por ausência de comprovação da incapacidade laboral permanente.

O argumento não se sustenta. O laudo pericial médico, embora aponte para a dificuldade em comparar as lesões atuais com as descritas na inicial por falta de acesso a documentos médicos específicos, é conclusivo ao atestar a gravidade e a permanência das sequelas.

O perito diagnosticou o Apelado com transtorno físico (lentificação de movimentos e ataxia da marcha) e transtorno mental (déficit cognitivo e alteração de personalidade), que o incapacitam "
para várias atividades de vida independente e para todas as atividades da vida civil
".

O próprio laudo sugere a necessidade de interdição civil e quantifica o déficit cognitivo remanescente em 40%, sequela de extrema gravidade, decorrente diretamente do traumatismo crânio-encefálico sofrido no acidente.

A alegação de que o quadro clínico ainda estaria em "involução" não afasta a conclusão de que as sequelas já consolidadas são permanentes e incapacitantes, especialmente para o trabalho que exercia (lavrador), que demanda plena aptidão física e cognitiva.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pelo INSS, embora de natureza distinta, constitui elemento probatório relevante que corrobora a conclusão pericial sobre a perda da capacidade laborativa.

Nesse contexto, a fixação de pensão mensal, nos termos do artigo 950 do Código Civil, é medida que se impõe.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a incapacidade parcial, quando permanente, enseja o direito à pensão correspondente à depreciação sofrida, independentemente do exercício de outra atividade remunerada. A pensão visa a reparar a perda da potencialidade laborativa da vítima, e, no caso, a redução de 40% na capacidade cognitiva, somada às limitações físicas, justifica a manutenção da pensão no patamar de um salário-mínimo, conforme fixado na sentença, por representar uma compensação justa pela inabilitação para sua profissão habitual e para os atos da vida civil.

É inegável a ocorrência do dano moral. As lesões sofridas pelo Apelado foram de extrema gravidade: traumatismo crânio-encefálico, fratura exposta, coma prolongado e, como consequência, sequelas cognitivas e motoras permanentes que alteraram drasticamente sua vida, privando-o da autonomia e da capacidade de trabalho aos 18 anos de idade. A dor, o sofrimento e a angústia decorrentes de tal evento são manifestos e justificam uma reparação pecuniária significativa.

Prosseguindo, cabe adentrar na análise da quantificação da indenização por danos morais, ponto em que acolho parcialmente o recurso.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que os valores fixados para danos morais devem ser suficientes para atenuar o sofrimento da vítima, punir o causador do dano e prevenir a reiteração do ato ilícito. Neste sentido:

“A fixação do valor de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e as condições econômicas das partes, de forma a evitar valores ínfimos ou excessivos.” (STJ, REsp 1.348.554/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 19/11/2013).

Embora seja inegável a gravidade das lamentáveis sequelas sofridas pelo Apelado, com evidente comprometimento da sua autonomia e vida civil, o valor arbitrado na sentença — R$ 100.000,00 — não se coaduna com os padrões usualmente adotados por esta egrégia Câmara Cível em hipóteses análogas, mesmo diante de lesões relevantes.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não vejo como acolher a alegação do apelante de nulidade dos atos processuais após o despacho saneador, uma vez que o documento apresentado não influenciou a decisão do magistrado, tampouco foi utilizado como fundamentação para a parcial procedência dos pedidos autorias. 2. Quanto à dinâmica do acidente, observo que as provas dos autos, principalmente a gravação de vídeo, deixam evidente que o condutor do veículo causou o acidente. 3. Da análise das circunstâncias do caso e da gravidade das consequências, verifico ser devida reparação patrimonial e indenização pelos abalos psicológicos e angústias sofridos pela vítima em razão do atropelamento. 4. Em relação ao quantum arbitrado, pautando-me nos valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho por bem reduzi-lo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 5. Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002723-17.2020.8.08.0030, Magistrado: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/08/2023).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANOBRA IRREGULAR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DA REQUERIDA E DA SEGURADORA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME Ação indenizatória ajuizada em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 06/07/2013, em que a Autora, na condição de garupa de motocicleta, sofreu graves lesões físicas devido à colisão com veículo conduzido pela Requerida. O evento resultou em hospitalização por 107 dias, sequelas permanentes e aposentadoria por invalidez da Autora. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Requerida e reconhecendo a procedência da denunciação da lide contra a seguradora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da Requerida pelo acidente e sua exclusão ou não em razão da conduta do condutor da motocicleta; (ii) analisar a legitimidade da seguradora e a abrangência da cobertura securitária quanto aos danos estéticos; e (iii) revisar os valores fixados para danos morais, estéticos e materiais à luz das peculiaridades do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A manobra irregular da Requerida, consistente em cruzar a rodovia sem utilizar a faixa específica de desaceleração, configura negligência e caracteriza sua responsabilidade exclusiva pelo acidente. O conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, provas documentais e testemunhais, confirma a dinâmica do acidente e afasta a tese de culpa exclusiva ou concorrente do condutor da motocicleta. O histórico infracional ou inexperiência do condutor da motocicleta, por si só, não é suficiente para imputar culpa pelo acidente, especialmente diante da comprovação da conduta imprudente da Requerida. Quanto à seguradora, a exclusão dos danos estéticos da cobertura contratual não foi redigida de forma clara e destacada na apólice, constando apenas no Manual do Segurado, o que viola os princípios do direito do consumidor e torna a cláusula ineficaz. Assim, os danos estéticos configuram desdobramento dos danos corporais e estão incluídos na cobertura securitária. A gravidade das lesões estéticas da Autora, atestada por laudos médicos e fotografias, justifica a manutenção do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de indenização por danos estéticos.
A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando a intensidade do sofrimento físico e psicológico, as sequelas permanentes e a incapacidade laboral da vítima
.
Este montante está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros fixados pela jurisprudência
. O pedido de ressarcimento de despesas com tratamentos médicos e psicológicos foi corretamente rejeitado em razão da ausência de comprovação documental que demonstre o desembolso efetivo pela Autora ou o nexo causal direto entre os tratamentos e o evento danoso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação interposto pela Autora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Recursos interpostos pela Requerida e pela Seguradora desprovidos. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) para cada parte recorrente em razão da sucumbência recursal. Tese de julgamento: A realização de manobra irregular, com desrespeito às normas de trânsito, configura culpa exclusiva do condutor pela ocorrência do acidente. A cláusula que exclui danos estéticos da cobertura securitária deve ser redigida de forma destacada e clara, sob pena de sua ineficácia, considerando os princípios do Código de Defesa do Consumidor. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do sofrimento e as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 781; CPC, art. 487, I; CDC, art. 54, § 4º (TJES, Apelação Cível n.º 0027198-78.2014.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/02/2025).

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores fixados por este egrégio Tribunal.

Finalmente, com a vigência da Lei n°14.905, de 28 de junho de 2024, foram previstos novos índices legais de atualização das dívidas civis, de modo que o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

A Lei n°14.905 possui incidência imediata, tratando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (artigo 322, § 1º, do Código de Processo Civil). No entanto, deve ser observado o regime jurídico da legislação anterior até o início da vigência da nova norma, momento a partir do qual se aplica o novo regime, em consonância com o artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Este entendimento é corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que adota o princípio
tempus regit actum
, conforme decidido nos Temas 810 (RE 870.947) e 1.170 (RE 1.317.982).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.905/24, QUE ALTEROU OS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA
. 1) Na data em que proferida a sentença, bem como na que foi interposto o recurso, não havia previsão legal para aplicação da Taxa SELIC e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. 2)
A nova lei possui incidência imediata e cuidando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (CPC/2015, art. 322, § 1º), deve ser observado o regime da lei anterior até o início de sua vigência, aplicando-se, a partir daí, o novo regime, em conformidade com o que estabelece o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendimento esse que também é agasalhado pelo C. Supremo Tribunal Federal, segundo princípio tempus regit actum
(Tema 810, RE 870.947; Tema 1.170, RE 1.317.982). 3) A correção monetária a incidir sobre o valor devido deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária. 4) Apelação cível conhecida e provida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0006219-69.2020.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/02/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SELIC E ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA NOVA LEI N.º 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DE 1º.09.2024
. I. CASO EM EXAME Dois Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. As partes alegam omissões quanto ao enquadramento do evento na cobertura securitária, carência contratual, franquia obrigatória, limitação de diárias indenizáveis, danos morais, nulidade processual por ausência de intimação e aplicação da Lei n.º 14.905/2024 quantos aos consectários legais da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas; e (ii)
verificar a aplicabilidade imediata da Lei n.º 14.905/2024 quanto aos consectários legais da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito recursal, conforme art. 1.022 do CPC. As alegadas omissões no acórdão quanto às matérias securitárias não se verificam, pois todos os pontos foram suficientemente analisados no julgamento anterior. Não há nulidade processual pela ausência de intimação em nome de advogado específico quando não demonstrado prejuízo efetivo, conforme jurisprudência pacífica do STJ (princípio do pas de nullité sans grief).
A Lei n.º 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se de imediato aos casos pendentes, conforme entendimento consolidado no STF e no STJ, sendo necessário ajustar os juros moratórios para a taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de sua vigência (1º de setembro de 2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Helena Olivia Itaborahy rejeitados; embargos da Cia Itaú de Capitalização parcialmente providos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto.
Os juros moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de 01.09.2024, quando a maioria dos dispositivos da Lei 14.905/2024 passam a produzir efeitos
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024); CF/1988, art. 5º, LIV; LIDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 683.518/DF; RE n.º 870.947 (Tema 810); RE n.º 1.317.982 (Tema 1.170) (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002657-51.2022.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/12/2024).

Nesse contexto, impõe-se que, em observância à legislação superveniente, a partir da vigência da norma em questão, a correção monetária seja calculada com base no IPCA e os juros sejam apurados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Ressalto que a redução do valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais não gera sucumbência do Apelado.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para reformar a r. sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, o qual reduzo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como para reconhecer que a partir da vigência da Lei n°14.905, a correção monetária deve ser calculada com no IPCA e os juros sejam apurados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Proferi voto oral divergente e solicitei juntada de notas orais pela taquigrafia, concluindo por dar parcial provimento ao recurso apenas para adequar o índice de correção e juros, sem redução do quantum de indenização por dano moral.